Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS. FRAUDE. CONTRATOS NÃO EXIBIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a inexistência dos débitos impugnados, condenar a ré às seguintes obrigações: excluir o nome da autora de cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, em relação aos contratos indicados; e pagar à autora o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) direito da autora à indenização por danos morais; e (iii) proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Nos termos da Súmula 479, do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Segundo o contexto probatório, à revelia da autora, foi aberta conta corrente em seu nome na agência bancária situada no Maranhão (MA), assim como foram contratados cartão de crédito e empréstimo em seu nome, além de utilizado o crédito do cheque especial. As dívidas oriundas dos contratos financeiros, não contraídas pela autora, vencidas em 10/06/2023, 27/05/2023 e 02/05/2023, resultaram em três inscrições do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito (ID 73903540/73903542).
5. A ré, por outro lado, não comprovou que os contratos foram firmados pela autora e, deixando de exibir prova legítima da origem das dívidas, reputam-se verossímeis as alegações formuladas na inicial (art. 373, II, do CPC), de forma que a ré responde pelos danos causados à autora.
6. As inscrições indevidas do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por si sós, geram danos morais indenizáveis, modalidade in re ipsa. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025.
7. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025.